Tribunal: TJDFT
Processo: 0714759-94.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E CRIME DE AMEAÇA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AUSENTE ATIPICIDADE DO CRIME DA AMEAÇA.
1. Apelação contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o apelante como incurso na prática dos delitos de ameaça e vias de fato em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, na maioria das vezes cometidos às escondidas, ostenta fundamental importância, segundo entendimento jurisprudencial pacificado. Na espécie, o depoimento da ofendida apresentou-se harmônico e coerente com as declarações de testemunhas, sendo, portanto, perfeitamente válido a sedimentar o decreto condenatório.
3. O delito de ameaça, por ser um crime formal, independe de resultado naturalístico, consumando-se no momento em que a vítima tem ciência do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, não importando se é real a intenção de concretizar o mal ameaçado.
4. No caso em exame, verificado que a vítima procurou o auxílio de sua genitora e da polícia após as agressões físicas e a ameaça do acusado, resta caracterizado o temor de concretização da ofensa, sendo imprópria a pretensão de absolvição por atipicidade da conduta.
5. Recurso conhecido e desprovido.